Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. PRAZO DILATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O prazo para emenda à petição inicial, previsto no art. 321 do CPC, não é peremptório, mas dilatório, de sorte que é possível a dilação quando o autor, demonstrando motivo justo, requer a prorrogação ainda dentro do prazo de emenda.
3. Na hipótese, caberia à Magistrada de origem analisar e deliberar acerca do pleito de dilação de prazo formulado pelo Banco apelante antes da prolação da r. sentença apelada, especialmente quando demonstrado que a parte não deixou de atender nenhum comando judicial, a fim de evitar a extinção desnecessária da ação, em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito e da cooperação, conforme os termos do art. 6o do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.